Tribunal: CARF
Processo: 10880.926389/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926389/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.331 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
BAIN BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro Baptista
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-000.514 - 11a Turma da
DRJ01, Sessão de 28 de agosto de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926389/2013-33
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório de fls.
20 , referente ao Saldo Negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro, do Exercício:
2009 demonstrado no PER/DCOMP no 32805.65419.151009.1.3.03-7787. Valor
pleiteado R$ 1.242.903,84, valor reconhecido R$ 1.009.159,70. Valor em litígio: R$
233.744,14.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após qualificar-se e
resumir os fatos, apresentou suas razões de discordância, que serão analisadas no voto a
seguir.
A 11a Turma da DRJ01 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
RETENÇÃO NA FONTE
O despacho decisório combatido deixou de reconhecer as seguintes retenções:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

Para fins de comprovação da retenção da fonte pagadora com CNPJ 01.770.039/0001-
50 a interessada apresentou nota fiscal fls. 97 e extrato bancário fls. 100, que
comprovam a prestação de serviços e o recebimento do valor líquido das retenções:

Para comprovação da retenção da fonte pagadora com CNPJ 66.970.229/0001-67, a
interessada apresentou o comprovante de rendimentos fls. 96, que atesta o valor inserto
na declaração de compensação:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Conforme consulta ao sistema eletrônico de processamento automático de dados
pertinente, consta a homologação total da declaração de compensação no
35440.62184.020708.1.3.03- 1938 e parcial da declaração de compensação no
27864.14437.020708.1.3.03-3851, sem que tenha sido apresentado recurso dessa
homologação parcial, de sorte que deve ser considerado o valor homologado para
compor o saldo negativo pleiteado:

No que toca às compensações de estimativas nas declarações no
21182.34819.020708.1.3.02-6071
e
13105.76677.020708.1.7.02-8509,
foram
homologadas tacitamente, de acordo com o Acórdão no 06-64427, da 2a Turma da DRJ
Curitiba:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
211.927,79.
A Unidade da Receita Federal competente procederá à homologação das
compensações/ressarcimento/restituição até o limite desse valor, observadas as normas
aplicáveis à matéria.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:
(...)2. DO PAGAMENTO DO CRÉDITO NO PROCESSO No 10880.922019/2012-46
Inicialmente, conforme breve exposição dos fatos e os argumentos apresentados na
Manifestação de Inconformidade, é possível notar a nítida conexão do presente processo
com o processo no 10880.922019/2012-46, no qual foram transmitidas as DCOMPs n°s
27864.14437.020708.1.3.03-3851
e
35440.62184.020708.1.3.03-1938,
visando
compensar crédito proveniente de saldo negativo de CSLL do período anterior (ano-
calendário 2007) com débitos de estimativas mensais de CSLL apuradas em janeiro e
fevereiro de 2008.
Nota-se, no presente processo, que a única parcela não reconhecida se refere ao crédito
remanescente do processo no 10880.922019/2012-46, conforme despacho decisório
abaixo:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

Com efeito, com o advento da decisão final no processo 10880.922019/2012-46, a
Recorrente foi intimada do débito remanescente no montante de R$ 21.567,59 e
procedeu com o recolhimento do valor exigido sob o código de receita 2484 –
estimativa de 01/2008 (doc. 02).
Portanto, não haveria que se falar em parcial procedência do presente processo, se a
única parcela que não foi reconhecida pela DRJ naquele processo já foi devidamente
quitada pela Recorrente.
O que se verifica, dessa forma, é que o pagamento do débito remanescente naquele
processo gera o lastro para o crédito objeto do presente processo, de forma que o
pagamento realizado no processo no 10880.922019/2012-46 tem o condão de extinguir o
saldo devedor do presente processo, sob pena de bis in idem.
Nesse sentido, a Recorrente requer o reconhecimento do débito pago no processo no
10880.922019/2012-46, o que resultará no cancelamento da cobrança do suporto débito
remanescente exigido no presente processo.
3. DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, a Recorrente pugna, respeitosamente, pelo provimento da
presente petição (ou subsidiariamente como Recurso Voluntário), com o consequente
reconhecimento do valor já recolhido no processo no 10880.922019/2012-46, de forma a
extinguir o crédito tributário aqui exigido, nos termos do artigo 156, II, do CTN.
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise da formação do Saldo
Negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro, Exercício: 2009, inserto no PER/DCOMP no
32805.65419.151009.1.3.03-7787, em que o contribuinte pleiteia o valor de R$ 1.242.903,84.
Em sede de despacho decisório, o valor reconhecido foi de R$ 1.009.159,70, estando, portanto,
em litigio o valor de R$ 233.744,14.
O despacho decisório reconheceu as retenções da fonte pagadora com CNPJ
01.770.039/0001-50 no valor de R$ 6.221,50, bem como reconheceu a retenção da fonte
pagadora com CNPJ 66.970.229/0001-67 no valor total de R$ 24.408,25 (o despacho decisório já
havia homologado o valor de R$ 20.037,57).
Vale destacar que o Acórdão recorrido manteve a glosa das estimativas nos
seguintes termos:
ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Conforme consulta ao sistema eletrônico de processamento automático de dados
pertinente, consta a homologação total da declaração de compensação no
35440.62184.020708.1.3.03- 1938 e parcial da declaração de compensação no
27864.14437.020708.1.3.03-3851, sem que tenha sido apresentado recurso dessa
homologação parcial, de sorte que deve ser considerado o valor homologado para
compor o saldo negativo pleiteado:

No que toca às compensações de estimativas nas declarações no
21182.34819.020708.1.3.02-6071
e
13105.76677.020708.1.7.02-8509,
foram
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

homologadas tacitamente, de acordo com o Acórdão no 06-64427, da 2a Turma da DRJ
Curitiba:

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e, no
mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
211.927,79.
A Unidade da Receita Federal competente procederá à homologação das
compensações/ressarcimento/restituição até o limite desse valor, observadas as normas
aplicáveis à matéria.
O Recurso do contribuinte tem como fundamento base a assertiva de que haveria
adimplido a parcela do crédito não confirmado nos autos do processo no 10880.922019/2012-46,
o que eventualmente convalidaria o saldo negativo analisado nos presente autos, in verbis:
(...)Como a decisão proferida nos autos do processo no 10880.922019/2012-46 não
comportava manejo de recurso voluntário (já que totalmente procedente), a Recorrente
procedeu com o recolhimento dessa parcela do crédito lá não confirmado,
correspondente ao pagamento do débito de CSLL de período de apuração em 01/2008!
(doc. 02)
Desse modo, a decisão da Manifestação de Inconformidade do presente processo
utilizou como fundamento para a apenas parcial procedência do reconhecimento dos
créditos, justamente o saldo remanescente do processo no 10880.922019/2012-46, o
qual, contudo, já havia sido pago pela Requerente, conforme comprovação anexa (doc.
02
Deste modo, imperioso que esta DRF - ou caso assim não se entenda competente, o
egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) – reconheça o valor
recolhido nos autos do processo no 10880.922019/2012-46, de modo que o débito
exigido no presente processo não seja mais cobrado em razão daquele pagamento.(...)

Assim, cabe a esta Turma de Julgamento analisar a composição do saldo negativo
declarado no PER/DCOMP aqui analisado e, sem delongas, entendo que não assiste razão ao
contribuinte.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

No caso em apreço, entendo que é o caso da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 para
evitar a duplicidade de cobrança, vez que é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de
estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, segundo o qual detém status de
norma complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional
(CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da
administração tributária federal.
Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator designado Luiz Fabiano
Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA
DE
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPENSAÇÕES
DE
ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese
de não homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o
débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz Augusto de Souza
Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009

COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o saldo negativo do
período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator designado Allan Marcel
Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao cômputo
de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, sob pena de cobrança em duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a
Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente também
quanto ao ponto examinado, no sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do
ano-calendário em questão as estimativas de IRPJ/CSLL extintas por compensação. Assim,
considerando o valor integral das estimativas extintas por compensação e o crédito de R$ 4.255,88
a título de retenções de CSLL comprovadas pelo contribuinte, foi apurado o saldo negativo de
CSLL no ano-calendário no ano-calendário de 2005, conforme segue

Assevera-se ainda, que a 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021 aprovou a Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.

Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo da Contribuição Social Sobre o Lucro do ano-calendário 2008 em
questão, as estimativas que compuseram a DCOMP no 32805.65419.151009.1.3.03-7787, para
homologá-la integralmente no valor original de R$ 1.242.903,84, sendo para o presente
julgamento o reconhecimento do valor de R$ 21.816,35 , já que a DRF homologou a importância
de R$ 1.009.159,70 e a DRJ já havia homologado o valor de R$ 211.927,79.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente a DCOMP no 32805.65419.151009.1.3.03-7787 no
valor original de R$ 1.242.903,84, sendo para o presente julgamento o reconhecimento do valor
de R$ 21.816,35 , já que a DRF homologou a importância de R$ 1.009.159,70 e a DRJ já havia
homologado o valor de R$ 211.927,79 até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.331 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926389/2013-33

Fl. 258
DF CARF MF
Original